Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0717030-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DE ARAÚJO MACIEL AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA DUTRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE ARAÚJO MACIEL, em desfavor de JEFFERSON PEREIRA DUTRA, cujo escopo é a reforma das decisões de ID 191358497, proferidas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706388-79.2019.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 29 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator